Tribunal: TJBA
Processo: 0001032-42.2009.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0001032-42.2009.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MARUZA FABIANA BONFIM ARAUJO Advogado(s): JOSE CARLOS DOS REIS, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA EMBARGADO: TRINDADE & ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s):VINICIUS COSTA DE SOUZA, MATHEUS CORDEIRO CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a decisão que havia acolhido a exceção de pré-executividade. A parte embargante sustenta a existência de erro e omissão no julgado, ao argumento de que a inexequibilidade do título executivo seria matéria de ordem pública, comprovada por prova pré-constituída. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios apontados pela embargante no acórdão que concluiu pela necessidade de dilação probatória para apurar a responsabilidade pela rescisão de contrato de honorários advocatícios, o que afastaria o cabimento da exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para o reexame de mérito da causa. 4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, assentando que a controvérsia sobre a culpa pela rescisão do contrato – se decorrente de renúncia unilateral do patrono ou de inadimplemento anterior da cliente – demanda produção de provas, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 5. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o desejo de obter a reforma da decisão, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios. 6. Não se verifica o dolo processual ou o intuito manifestamente protelatório a justificar a aplicação das multas por litigância de má-fé e por interposição de recurso protelatório, sendo a oposição dos embargos um exercício regular do direito de recorrer. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A análise da responsabilidade pela rescisão contratual, quando controversa e essencial para aferir a exigibilidade do título, constitui matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade. 2. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, e evidenciado o propósito de reexame do mérito, devem ser rejeitados os embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80; 1.022; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/03/2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/08/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001032-42.2009.8.05.0153, em que figura como embargante MARUZA FABIANA BONFIM ARAUJO e como embargado TRINDADE & ADVOGADOS ASSOCIADOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.